Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701059-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE MORAES MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravante, através do qual pretende a manutenção provisória da permissão para o exercício da atividade de ambulante no qual já está estabelecida. Pede a reforma da decisão. É o relato do necessário. DECIDO Assim, conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do RITR.. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Importante destacar, de início, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que sua revisão, especialmente em sede de cognição sumária, deve estar amparada em prova concreta da irregularidade. No caso dos autos, a permissão concedida à autora venceu em 31/12/2023, não sendo renovada tempestivamente. A autora foi notifica a desocupar o local em março de 2024, prazo que foi prorrogado até maio. De acordo com a documentação juntada aos autos de origem, A Administração Pública informou que a quadra onde a autora desempenhava sua atividade laboral “(...) já a ngiu o número máximo de permissionários desta mesma modalidade, inviabilizando assim, a autorização precária solicitada que cabe a esta administração estar atenta aos critérios de conveniência e oportunidade, bem como, obje var o bom relacionamento entre ambulantes, comércio local e comunidade desta Região Administra va observando sempre os critérios estabelecidos na Lei no 6.190 de 2018, bem e Decreto n° 39.769 de 2019. (....)” Portanto, diante da ausência de ilegalidade latente, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo que indeferiu a renovação da permissão. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se o Juízo de origem e intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora